Tribunal: TJSP
Processo: 1030492-15.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000082533
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030492-15.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ANTONIO ZUCENTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030492-15.2019.8.26.0576 -Voto no 26227
2
VOTO No
26.227
A.C. No
1030492-15.2019.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE:
ANTONIO ZUCENTE
APDO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDEIXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Alegação de
inscrição indevida do nome nos cadastros dos Órgãos de Proteção
ao Crédito. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma da r.
sentença. DESCABIMENTO: Ausência de verossimilhança das
alegações. Comprovação da relação jurídica entre as partes.
Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 107/108, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por
danos morais movida por Antonio Zucente contra Banco Mercantil do Brasil
S/A, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade processual.
O autor apela a fls. 117/126 sustentando que o réu não
apresentou nenhum contrato ou qualquer documento comprovando a
contratação de empréstimo. Alega que as telas sistêmicas apresentadas pelo
apelado não podem ser consideradas para a comprovação do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030492-15.2019.8.26.0576 -Voto no 26227
3
Argumenta que sofreu danos morais que devem ser reparados. Pleiteia o
provimento do recurso para reformar a r. sentença.
O réu apresentou contrarrazões a fls. 130/145.
É o relatório.
Inconformado com a improcedência da ação, o autor
interpôs apelação.
O recurso não merece provimento.
O autor fundamentou a ação na indevida inscrição de seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito e alega que isso lhe causou danos
morais que devem ser reparados.
Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do
réu em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, impunha-se à
parte autora a demonstração da verossimilhança de suas alegações, com
finalidade de ensejar a aplicação do artigo 6o do referido Código.
Dispõe o inciso VIII do art. 6o do CDC que:
“São direitos básicos do consumidor:
VIII a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando,
a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
Verifica-se, dessa forma, pelo próprio texto da lei, que o
critério da verossimilhança é requisito para a inversão do ônus da prova. E a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030492-15.2019.8.26.0576 -Voto no 26227
4
inversão do ônus da prova não é automática, pois fica a critério do juízo
dependendo da presença dos requisitos.
Assim, a falta de verossimilhança das alegações do
apelante impede o reconhecimento de ato ilícito por parte do réu.
Observa-se da inicial que o autor insurge-se contra a
inscrição de forma genérica, alegando que “tentou efetuar compras da forma
de crediário e ao ter seu nome consultado, tomou conhecimento de que não
seria possível a celebração do negócio em razão de seu nome estar
negativado junto ao SCPC”. Acrescenta que “embora o autor tenha sido
cliente do Banco Mercantil no passado, não fez compras usando o cartão de
crédito, não fez empréstimo, não fez financiamento, não utilizou limite de
cheque especial” (fl. 2).
Ressalte-se que sequer foi apresentado um boletim de
ocorrência para demonstrar eventual ocorrência de fraude com utilização de
seus documentos pessoais.
Afastada a inversão do ônus da prova, cabia ao autor
produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, de acordo com o disposto
no art. 373, I do CPC. No entanto, nada trouxe a seu favor.
No entanto, os documentos apresentados pelo réu
demonstram que as partes mantiveram relação contratual desde 2013, com
realização de contratos de empréstimo e renegociações (fls. 49/91).
Desse modo, a r. sentença não merece reparo algum.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR